Tribunal: TJMT
Processo: 1010648-76.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010648-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON ABREU XAVIER - CPF: 310.675.491-53 (APELANTE), EDSON ABREU XAVIER - CPF: 310.675.491-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. contrato eletrônico de empréstimo pessoal. preliminares de continência, prejudicialidade e inépcia rejeitadas. validade da contratação. prova escrita sem eficácia de título executivo. documentação idônea. mora caracterizada. juros e encargos regulares. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por devedor em face de sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 23.043,03, com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há continência entre a presente ação e a ação de superendividamento ajuizada pelo recorrente; (ii) saber se há prejudicialidade que justifique a suspensão da ação monitória; (iii) saber se a inicial da monitória é inepta por ausência de prova escrita idônea; (iv) saber se os documentos eletrônicos apresentados são suficientes para a constituição do crédito cobrado.

iii. razões de decidir

3. A alegada continência não se configura, por inexistir identidade de partes e pedidos entre as ações, além de tratarem de objetos e ritos distintos.

4. Inexiste prejudicialidade externa, pois o reconhecimento do crédito na ação monitória independe da eventual repactuação global na ação de superendividamento.

5. A petição inicial foi instruída com documentos que demonstram a contratação eletrônica do empréstimo, a liberação do crédito e a inadimplência, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC.

6. A contratação eletrônica via aplicativo bancário, com uso de senha pessoal, é válida e reconhecida judicialmente, sendo os documentos apresentados suficientes para aparelhar a ação monitória.

7. A relação jurídica não se submete automaticamente ao CDC, pois decorre de ato cooperativo. Ainda que se admitisse sua incidência, não haveria inversão do ônus da prova, pois a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

8. Os encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios, capitalização mensal, IOF e seguro, foram expressamente pactuados, sem abusividade identificável.

9. A inadimplência está demonstrada pela ausência de pagamento das parcelas pactuadas, caracterizando a mora nos termos do art. 394 do CC.

10. Mantida a condenação e majorados os honorários para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade concedida.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo identidade de partes, causa de pedir e pedido, não há configuração de continência entre ações de superendividamento e ação monitória. 2. A existência de ação de superendividamento não suspende a ação monitória, salvo se demonstrada relação de prejudicialidade, o que não ocorre quando o crédito específico é cobrado em título autônomo. 3. A contratação eletrônica de crédito bancário, com autenticação por senha pessoal e documentos que indicam liberação do valor e inadimplemento, constitui prova escrita idônea para ação monitória. 4. A relação entre cooperado e cooperativa de crédito não atrai automaticamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDSON ABREU XAVIER contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação Monitória”
(Processo nº 1010648-76.2024.8.11.0041), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, ora apelada, julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 23.043,03, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, condenando ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida (cf. Id. nº 335597366).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a existência de continência entre a presente ação monitória e a ação de superendividamento nº 1030510-33.2024.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, sob o argumento de que ambas envolvem as mesmas partes e o mesmo contrato, sendo esta última mais abrangente.

Alega que o juízo a quo não enfrentou a prejudicialidade existente entre as demandas, justificando a aplicação do art. 503 do CPC para suspender a presente ação até o julgamento da outra.

Reitera, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, por entender que a planilha apresentada é confusa, genérica e unilateral, sem detalhamento suficiente da composição e evolução do débito.

No mérito, argumenta que os documentos juntados pela autora carecem de força probatória, especialmente por não demonstrarem com clareza a origem e o cálculo da dívida, tampouco estarem acompanhados de contrato assinado.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para: reconhecer a continência e determinar a reunião dos feitos na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário; ou, alternativamente, suspender o presente feito até o julgamento da ação de superendividamento, nos termos do art. 503 do CPC; subsidiariamente, acolher a preliminar de inépcia da inicial; caso superadas as preliminares, julgar totalmente improcedente a ação monitória; e inverter o ônus da prova em desfavor da parte apelada (cf. Id. nº 335597372).

Em contrarrazões, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 335597378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 23.043,03, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Alega a parte Apelante que há continência entre a presente ação monitória e a ação de superendividamento (processo nº 1030510-33.2024.8.11.0041) em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, bem como prejudicialidade desta última em relação à monitória. Sustenta, ainda, a inépcia da petição inicial por insuficiência da prova escrita apresentada e, no mérito, impugna a ausência de força probatória dos documentos unilateralmente produzidos pela parte autora, requerendo a inversão do ônus da prova em seu favor.

Já a parte Apelada defende a inexistência de continência ou prejudicialidade entre as ações, a regularidade da petição inicial e a validade dos documentos apresentados, sustentando que a contratação eletrônica é plenamente válida e que a relação entre cooperativa de crédito e seus cooperados não se enquadra como relação de consumo.

Pois bem.

Passo ao exame das preliminares suscitadas.

VOTO - PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA

O Apelante sustenta a existência de continência entre a presente ação monitória e a ação de superendividamento (processo nº 1030510-33.2024.8.11.0041) em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, argumentando que nas duas ações são as mesmas partes, o contrato é o mesmo, mas o objeto da ação de superendividamento é mais abrangente.

Contudo, não assiste razão ao recorrente. A continência, nos termos do art. 56 do Código de Processo Civil, ocorre quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. No caso em análise, não se configura a continência alegada.

Primeiro porque não há identidade entre as partes e seus respectivos polos nas duas ações: na presente monitória, a Cooperativa figura como autora e o recorrente como réu, enquanto na ação de superendividamento os polos estão invertidos. Segundo porque as causas de pedir são distintas: na monitória, a causa de pedir é o inadimplemento de contrato de empréstimo específico, enquanto na ação de superendividamento a causa de pedir é a situação global de endividamento excessivo do consumidor frente a múltiplos credores.

Ademais, os pedidos também são diversos: na monitória busca-se a constituição de título executivo para cobrança de crédito específico, ao passo que na ação de superendividamento objetiva-se um plano de pagamento global de todas as dívidas do consumidor, conforme previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
(Súmula 235 do STJ).

Além disso, tratam-se de procedimentos especiais distintos, com ritos próprios e incompatíveis entre si. A ação monitória segue o rito dos arts. 700 e seguintes do CPC, enquanto a ação de superendividamento obedece ao procedimento específico previsto na Lei n. 14.181/2021.

Portanto, rejeito a preliminar de continência.

VOTO - PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE

O Apelante alega que a ação de superendividamento seria prejudicial à ação monitória, requerendo a aplicação do art. 503 do CPC para suspender a ação monitória até o julgamento da ação de superendividamento.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. A prejudicialidade externa ocorre quando a decisão de mérito de uma ação depende do julgamento de outra, o que não se verifica no presente caso. A existência do débito objeto da ação monitória pode ser reconhecida independentemente do resultado da ação de superendividamento, que visa apenas a repactuação das dívidas.

A ação de superendividamento não tem o condão de desconstituir o débito ou invalidar o contrato, mas apenas de estabelecer um plano de pagamento para o consumidor superendividado. Assim, não há relação de prejudicialidade entre as ações que justifique a suspensão do processo.

Ademais, o art. 104-A, §3º, do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/2021, estabelece que
“No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.”
, o que demonstra que a ação de superendividamento não impede a constituição de títulos executivos relativos às dívidas nela incluídas.

Portanto, rejeito a preliminar de prejudicialidade.

VOTO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O Apelante sustenta a inépcia da inicial sob o argumento de que a documentação apresentada pela autora seria insuficiente para embasar a pretensão monitória, especialmente por entender que a planilha de cálculo do débito é genérica e não discrimina adequadamente os encargos aplicados.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento. O art. 700, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

No caso, a parte autora instruiu a inicial com o contrato de crédito automático (ID 147855462), o comprovante de contratação do empréstimo (ID 147855464) e o extrato da dívida (ID 147855467), os quais, em conjunto, comprovam suficientemente a existência da relação jurídica entre as partes e o valor do débito.

O comprovante de contratação (ID 147855464) demonstra de forma clara e objetiva todas as condições do negócio jurídico, incluindo o valor da operação (R$ 17.012,18), a taxa de juros mensal (3,53%), a quantidade de parcelas (23), o valor da parcela (R$ 1.137,91), as datas de vencimento (de 15/08/2023 a 16/06/2025), bem como o IOF, a taxa efetiva e o CET (Custo Efetivo Total).

Ademais, o extrato da dívida (ID 147855467), embora conciso, indica de forma suficiente a evolução do saldo devedor, contemplando a data de contratação, os valores debitados, a taxa de juros aplicada e o saldo final.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, sendo suficiente que demonstre a existência da dívida:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTOS NÃO APTOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A teor do disposto no artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, a prova escrita apta a respaldar a demanda monitória deve apresentar elementos indiciários da materialização de uma dívida decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel.

2. No caso dos autos, os bilhetes que instruíram a inicial não são aptos a demonstrar a presença da relação jurídica entre credor e devedor, o que afasta a existência da própria dívida, de modo que não se ajustam ao conceito de "prova escrita sem eficácia de título executivo" de que trata a legislação de regência.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 866.205/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 6/5/2014.)

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A pretensão monitória baseia-se em contrato de empréstimo celebrado entre as partes, cuja existência e validade são contestadas pelo Apelante. O cerne da controvérsia reside na suficiência e validade da prova escrita apresentada pela parte autora para embasar a pretensão monitória.

O Apelante sustenta que os documentos juntados aos autos, especialmente o extrato da dívida, seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a existência do crédito, dificultando o exercício do contraditório. Contudo, a documentação apresentada pela parte autora é hábil e suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e o valor do débito.

O contrato de crédito automático (ID 147855462), o comprovante de contratação (ID 147855464) e o extrato da dívida (ID 147855467), analisados em conjunto, comprovam de forma satisfatória o crédito alegado pela autora.

É pacífico que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa necessariamente ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. É necessário, todavia, que o documento demonstre prima facie a existência da dívida, de forma a permitir o ajuizamento da ação.

No caso, o comprovante de contratação (ID 147855464) contém todos os elementos essenciais do negócio jurídico, incluindo a identificação das partes, o valor da operação, a taxa de juros, o número de parcelas, o valor das parcelas e as datas de vencimento. O documento está devidamente autenticado com o código
“400fea35478e475b9eba78bf4ac360ae”
, o que confere autenticidade à contratação eletrônica.

Ademais, o contrato foi celebrado eletronicamente com a utilização de senha pessoal do Apelante, o que, nos termos do parágrafo segundo da cláusula primeira do contrato de crédito automático,
“terão para todos os fins e efeitos de direito a mesma validade de uma ordem escrita equivalente”
.

A contratação eletrônica de empréstimos bancários é prática comum e regulamentada no mercado financeiro, sendo reconhecida pela jurisprudência como meio válido de celebração de negócios jurídicos, desde que observados os requisitos de segurança e autenticidade.

Com efeito, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO, POR MEIO DO CANAL DE AUTOAPLICATIVO ATENDIMENTO SICOOBNET CELULAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO CITRA PETITA – REJEIÇÃO – NULIDADE DO CONTRATO – DESCABIMENTO – CRÉDITO AUTOMÁTICO – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

2 – Descabe falar em julgamento citra petita, da análise dos autos, constata-se que foram analisadas todas as questões postas pelas partes.

3 – É válida a contratação de empréstimo por meio eletrônico (aplicativo bancário) quando comprovada a autenticidade da operação mediante registro de dados do dispositivo, IP, senha pessoal e intransferível, além da efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo contratante.

4 - Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem estes serem mantidos. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

5 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

6 – O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

7 – Recurso desprovido.-

(N.U 1000619-02.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

O Apelante não nega especificamente a contratação do empréstimo ou a disponibilização do valor em sua conta corrente, limitando-se a questionar de forma genérica a validade dos documentos e a evolução do saldo devedor. Ressalte-se que o valor contratado (R$ 17.012,18) foi efetivamente disponibilizado na conta corrente do Apelante, conforme comprova o extrato da dívida (ID 147855467), que indica o lançamento de crédito em 16/06/2023. O Apelante não contesta o recebimento desse valor, o que reforça a existência e validade da relação jurídica.

Quanto à alegação de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, cumpre destacar que a relação entre cooperativa de crédito e seus cooperados não se enquadra automaticamente como relação de consumo, mas sim como ato cooperativo.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DOCUMENTO ESCRITO IDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, rejeitou os embargos opostos e reconheceu a existência de débito decorrente de contrato eletrônico de crédito pessoal, no valor atualizado de R$ 14.348,20, condenando a parte ao pagamento da quantia, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, à luz da documentação posteriormente juntada;

(ii) saber se a ausência de produção de prova oral ou pericial configura cerceamento de defesa;

(iii) saber se a relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperada admite a incidência do CDC, ensejando a inversão do ônus da prova;

(iv) saber se os documentos eletrônicos apresentados, desacompanhados de assinatura física ou certificação digital qualificada, são aptos a instruir ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preenchidos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência econômica da apelante em sede recursal, é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos ex nunc.

4. Inocorrente o alegado cerceamento de defesa, uma vez que as partes se manifestaram pela desnecessidade de outras provas e requereram o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. A incidência do CDC nas relações envolvendo cooperativas de crédito exige comprovação da condição de consumidor em sentido estrito, o que não se verifica na hipótese dos autos, diante do vínculo associativo e da natureza mutualista da contratação.

6. Para fins de ação monitória, os documentos apresentados — contrato eletrônico, comprovantes de crédito e extrato bancário — são idôneos para fundamentar a cobrança, ainda que destituídos de eficácia executiva e de certificação digital qualificada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Concedida a gratuidade da justiça na instância recursal.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita em sede recursal produz efeitos ex nunc, alcançando apenas os atos processuais subsequentes.

2. A ausência de produção de outras provas não configura cerceamento de defesa quando as partes requerem o julgamento antecipado da lide.

3. A relação entre cooperado e cooperativa de crédito não se submete automaticamente ao Código de Defesa do Consumidor.

4. Documentos eletrônicos não assinados com certificação digital são idôneos para instruir ação monitória, desde que evidenciem a contratação e o débito cobrado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV e LV; CPC, arts. 99, 355, I, e 373, II; CC/2002, art. 406; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 247; STJ, AgInt no AREsp 1.208.811/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.09.2018; TJMT, Ap. Cív. 1004214-34.2024.8.11.0021, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 20.09.2025.

(N.U 1000451-18.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Mesmo que se considerasse aplicável o CDC ao caso, a inversão do ônus da prova não seria cabível, pois a parte autora já se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, apresentando documentação suficiente para demonstrar a existência da dívida.

O Apelante questiona de forma genérica os encargos aplicados na evolução do saldo devedor, sem contudo apontar especificamente quais encargos seriam abusivos ou contrários à lei. Da análise do comprovante de contratação (ID 147855464), verifica-se que a taxa de juros contratada foi de 3,53% ao mês e 51,63% ao ano, com CET (Custo Efetivo Total) de 3,81% ao mês e 57,59% ao ano. Tais taxas estão expressamente informadas no documento, não havendo que se falar em falta de transparência.

No que tange aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Tema 24/STJ. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).

Quanto à capitalização de juros, o STJ firmou a tese de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Tema 246/STJ). No caso, o contrato foi celebrado em 16/06/2023, portanto, após a MP 2.170-36/2001, e a capitalização de juros está expressamente prevista, uma vez que a taxa de juros anual (51,63%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,53% x 12 = 42,36%), o que, nos termos da Súmula 541/STJ, é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No tocante ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o comprovante de contratação (ID 147855464) indica o valor de R$ 512,18, que está incluído no valor total da operação. Tal cobrança é lícita, conforme Tema 621/STJ:
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

Em relação ao seguro de proteção financeira, o comprovante de contratação (ID 147855464) indica o valor de R$ 11,40. Considerando o valor da operação (R$ 17.012,18), o valor do seguro representa apenas 0,067% do total, o que é manifestamente razoável e não configura abusividade.

O extrato da dívida (ID 147855467) indica a aplicação de taxa de juros de 3,53% ao mês até 31/07/2023 e de 4,53% ao mês a partir de 01/10/2023. A variação da taxa de juros se justifica pelo inadimplemento do contrato, sendo legítima a cobrança de juros moratórios, conforme previsto na cláusula oitava do contrato de crédito automático (ID 147855462).

Portanto, não há nos autos elementos que indiquem a abusividade dos encargos contratuais aplicados, tampouco a cobrança de valores indevidos. O Apelante não contesta especificamente o inadimplemento das parcelas, limitando-se a questionar de forma genérica a evolução do saldo devedor. O extrato da dívida (ID 147855467) demonstra que o Apelante efetuou apenas um pagamento parcial de R$ 160,00 em 15/09/2023, insuficiente para quitar a parcela correspondente. Não há comprovação de pagamento das demais parcelas.

A mora do devedor, no caso, está caracterizada pelo inadimplemento das obrigações assumidas no contrato, nos termos do art. 394 do Código Civil:
"Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer."

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380/STJ). Assim, caracterizada a mora do Apelante, são devidos os encargos moratórios previstos no contrato.

Em razão da sucumbência recursal e nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono da parte Apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença que julgou procedente a ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026